Tribunal: TJMT
Processo: 1015350-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015350-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA DE JESUS BARBOSA - CPF: 020.527.851-59 (ADVOGADO), MIGUEL MARIANO PRIMO - CPF: 263.034.181-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), THIAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 706.953.771-91 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n° 1003353-31.2024.8.11.0059, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além da presença dos requisitos legais para a concessão da medida, com destaque para a existência de garantia por bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada, em violação ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, e o Código de Processo Civil, nos
arts
. 11 e 489, §1º, IV, exigem que toda decisão judicial seja fundamentada de forma clara, com análise concreta dos elementos dos autos e dos argumentos das partes.

A decisão agravada limitou-se a afirmar, de forma genérica, a ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sem demonstrar quais elementos teriam sido considerados ausentes e sem enfrentar os documentos e fundamentos apresentados.

Decisões que apenas reproduzem dispositivos legais, sem análise do caso concreto, violam o dever de motivação e impedem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo, por isso, nulas.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é firme no sentido de reconhecer a nulidade de decisões que não enfrentam adequadamente os argumentos das partes e os elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação concreta e específica na decisão que indefere pedido de efeito suspensivo em embargos à execução configura nulidade, por violação ao dever constitucional e legal de motivação.

O juízo de admissibilidade e mérito de medidas urgentes exige análise explícita dos requisitos legais à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489, §1º, IV; art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.151.214/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025; TJMT, AI 1015553-53.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015350-57.2025.8.11.0000

MIGUEL MARIANO PRIMO
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL MARIANO PRIMO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n° 1003353-31.2024.8.11.0059, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução ajuizada pela Cooperativa, ora agravada.

Para tanto, o agravante alega que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação e que estão presentes os requisitos legais para a suspensão da execução, notadamente a existência de garantia por bem imóvel.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre apreciar a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, impõe que todas as decisões judiciais sejam devidamente motivadas, sob pena de nulidade. Na mesma linha, os artigos 11 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil reafirmam a necessidade de que o julgador enfrente, de forma concreta, os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pelas partes, especialmente aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

No caso em análise, constata-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, limitou-se à seguinte declaração:

Tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, indefiro o pedido para atribuir efeito suspensivo aos embargos.

O trecho acima, isoladamente, não é capaz de revelar a motivação do
decisum
objurgado. Não há qualquer análise, ainda que mínima, acerca dos documentos apresentados, tampouco se indica qual dos requisitos legais se encontraria ausente, se a garantia do juízo, a probabilidade do direito alegado ou o perigo de dano. A decisão restringe-se à reprodução quase literal do dispositivo legal, sem aplicar seus elementos ao caso concreto.

Decisões judiciais que apenas reproduzem dispositivos normativos, sem indicar de que modo os pressupostos se mostram ausentes à luz dos autos, não satisfazem o dever constitucional de motivação e configuram, na prática, juízos arbitrários e ininteligíveis às partes, que restam impedidas de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITA A JUSTIFICAR A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM TRANSCRIÇÃO LITERAL DA SENTENÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A fundamentação é essencial para assegurar a transparência e a legitimidade do processo decisório, permitindo que as partes entendam as razões pelas quais uma decisão foi tomada, com a possibilidade de se insurgirem de forma segura e adequada. 2. A fundamentação serve como um instrumento de controle que o Estado de Direito coloca à disposição não só das partes envolvidas no processo como também de toda a sociedade, garantindo um Poder Judiciário acessível, seguro e transparente
. (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.151.214/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) COM PRESTAÇÕES INDEXADAS PELO VALOR DA ARROBA DO BOI GORDO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART.919, §1º, DO CPC/15) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART.489, §1º, INCISO I, DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nula, na forma do art.489, §1º, inciso I, do CPC/15, a decisão interlocutória que, ao deferir efeito suspensivo em embargos à execução, se limita a transcrever a redação do §1º do art.919 do mesmo Código, e a consignar que o embargante ofertou bens para garantia do juízo.

Diferentemente do que ocorre com a apelação (art.1.013, §§ 1º a 4º, do CPC/15),
no caso do Agravo de Instrumento – espécie recursal de devolutividade restrita, a superior instância não pode corrigir o vício de carência de fundamentação, devendo a decisão ser anulada, para que outra seja proferida, devidamente fundamentada, de modo a permitir que a parte irresignada consiga impugnar pontualmente a razão de decidir
.-

(N.U 1015553-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Assim, constatada a ausência de fundamentação concreta e específica quanto ao indeferimento da medida requerida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para declarar a nulidade da decisão recorrida, em razão da insuficiência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025